Tribunal: TJES
Processo: 5021165-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021165-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAGDA DA COSTA FERREIRA BATISTA registrado(a) civilmente como MAGDA DA COSTA FERREIRA BATISTA

AGRAVADO: OSWALDO HENRIQUES FURTADO NETO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DÍVIDAS RECÍPROCAS, LÍQUIDAS, CERTAS E VENCIDAS. NATUREZA PATRIMONIAL DAS VERBAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Magda da Costa Ferreira Batista contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu pedido de compensação de créditos formulado pelos executados e declarou extinta a execução por satisfação da obrigação, diante da existência de crédito superior em favor desses, reconhecido em processo conexo, decorrente de condenação por perdas e danos pela fruição de imóvel e encargos sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível o reconhecimento da compensação de créditos na fase de cumprimento de sentença, ainda que ausente previsão expressa no título executivo judicial, sem violação à coisa julgada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a compensação diante da alegada iliquidez do crédito dos agravados e da natureza das verbas envolvidas, inclusive honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A compensação constitui direito material previsto nos arts. 368 e 369 do Código Civil, operando-se por força de lei quando coexistem dívidas recíprocas, líquidas, vencidas e fungíveis, independentemente de previsão expressa no título judicial.

4)
O inc. VII do § 1º do art. 525 do Código de Processo Civil autoriza a alegação da compensação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, revelando-se adequada a via eleita pelos executados.

5)
A ausência de menção à compensação no dispositivo da sentença condenatória não configura violação à coisa julgada, por se tratar de causa extintiva da obrigação superveniente ou reconhecível na fase executiva, que não altera o conteúdo da condenação, mas racionaliza sua satisfação.

6)
O crédito titularizado pelos agravados fora reconhecido em sentença transitada em julgado e apurado em cumprimento de sentença em curso desde 2019, inexistindo iliquidez apta a obstar o encontro de contas.

7)
As obrigações são recíprocas, de natureza pecuniária e fungível, ainda que oriundas de causas de pedir distintas, sendo irrelevante tal circunstância para a incidência da compensação legal.

8)
A compensação não alcança honorários advocatícios sucumbenciais de titularidade autônoma do causídico, limitando-se às verbas patrimoniais devidas entre as partes, inexistindo ofensa à natureza alimentar da verba honorária.

9)
A medida prestigia os princípios da economia e da celeridade processual e impede o enriquecimento sem causa, evitando a prática de atos expropriatórios desnecessários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É admissível a compensação de créditos na fase de cumprimento de sentença quando presentes dívidas recíprocas, líquidas, certas e vencidas, ainda que inexista previsão expressa no título executivo judicial.

2. O reconhecimento da compensação no cumprimento de sentença não viola a coisa julgada, por constituir causa legal de extinção da obrigação que não altera o conteúdo condenatório.

3. Limita-se a compensação às verbas patrimoniais devidas entre as partes, não alcançando honorários advocatícios de titularidade autônoma do advogado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 368 e 369; CPC, art. 525, § 1º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 048189002610, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 16.10.2018; TJES, AI nº 5000931-16.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 05.07.2023; TJDFT, AI nº 0741861-84.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível, j. 08.03.2023; TJMG, AI nº 1.0000.19.166147-9/004, Rel. Des. Juliana Campos Horta, 1ª Câmara Cível, j. 15.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A demanda originária envolve cumprimento de sentença movido por
Magda da Costa Ferreira Batista
em face de
Oswaldo Henrique Furtado Neto e Sandra Maria Furiati Mendonça Furtado
, por meio do qual pretende a exequente a satisfação de crédito atualizado no importe de R$ 174.381,34, em razão de título judicial que determinou o ressarcimento de parcelas pagas após a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

A decisão agravada acolheu o pedido de compensação formulado pelos executados, aqui agravados, sob o fundamento de que estes detêm crédito líquido, certo e exigível em desfavor da agravante, nos autos do processo conexo n.º 0003760-71.2009.8.08.0024, em montante superior a R$ 577 mil, decorrente de condenação por perdas e danos (fruição do imóvel) e encargos sucumbenciais fixados na mesma lide originária.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da compensação de créditos judiciais em fase de cumprimento de sentença quando inexiste previsão expressa no dispositivo do título exequendo e a viabilidade do encontro de contas diante da natureza das verbas envolvidas.

Como cediço, a faculdade de compensar obrigações recíprocas constitui direito material previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil, operando-se por força de lei (
ope legis
) no momento da coexistência de dívidas líquidas, vencidas e fungíveis.

Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a compensação é matéria que pode ser validamente alegada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do inciso VII do § 1º do art. 525 do Código de Processo Civil, a saber:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – MÉRITO – BUSCA E APREENSÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPENSAÇÃO – VIA ADEQUADA - DIREITO RECONHECIDO – REMESSA À CONTADORIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Como se sabe, o prazo para a interposição do agravo de instrumento em face de decisão interlocutória é de 15 (dez) dias, na forma do § 5º do artigo 1.003, do Código de Processo Civil. No caso vertente, denota-se que a decisão hostilizada foi disponibilizada no Diário da Justiça no dia 12/12/2022 e publicada no dia 13/12/2022 (ID 4188677 - fls. 05/06), ao passo que o início do prazo recursal iniciou no dia 14/12/2022 (quarta-feira). Logo, considerando o prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 e 1.003, § 5º CPC) e o art. 220 do Código de Processo Civil, que determina a suspensão dos prazos processuais de 20 de dezembro a 20 de janeiro, verifica-se que o termo final ocorreu no dia 07/02/2023. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: A teor da jurisprudência do TJES, “[...] Nos termos do § 1º do art. 525 do Código de Processo Civil, a compensação é uma das matérias que pode ser alegada em impugnação ao cumprimento de sentença” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189002610, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018). 3. Assim, se o direito à compensação decorre da própria lei e é, inclusive, matéria oponível quando da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1º, VII, do CPC, não há que se falar em inadequação da via eleita. 4. Denota-se que, embora tenha sido reconhecida por esta Egrégia Terceira Câmara a desconstituição em mora da agravante, o fato é que não há comprovação no sentido de que ela tenha realizado o pagamento das prestações que restavam ao tempo em que a agravada alienou o veículo objeto da busca e apreensão a terceiros. 5. Assim, diante da aparente situação de inadimplência em relação as parcelas do restante do financiamento do veículo, é plenamente viável a aplicabilidade do instituto da compensação, já que há, em tese, suposta existência de crédito em favor da instituição recorrida, a teor do art. 368, do Código Civil. 6. Destarte, a singularidade do caso demanda, diante da complexidade da conversão em perdas e danos com abatimento do débito, tal como concluiu o Magistrado a quo, a remessa dos autos à Contadoria, notadamente diante da discrepância entre os cálculos apresentados pelas partes. 7. Aliás, tal medida adotada, em atenção à celeridade e economia da prestação jurisdicional, além de ser relevante para o completo deslinde do feito, impede o enriquecimento ilícito entre os contratantes. 8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000931-16.2023.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, 05/07/2023)

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO LEGAL. VONTADE DOS SUJEITOS. INDEPENDENTE. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. No caso, o propósito recursal dos agravantes consiste em convencer, ou ao menos tentar, de que é cabível e adequada a compensação de créditos entre as partes. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos do art. 368 do Código Civil - CC, ?Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem?. O art. 369 acrescenta: ?A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis?. 3. Na hipótese, as partes são, ao mesmo tempo, credor e devedor um do outro quanto a crédito líquido, exigível e fungível. Não há impedimento para o reconhecimento da compensação das dívidas, principalmente quando ambas já estão em cumprimento de sentença. 4. A compensação independe da vontade dos sujeitos da obrigação (compensação legal). Deve ser reconhecida sempre que o juiz se deparar com o fato objetivo de que duas pessoas são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. 5. A compensação de dívidas que não foi objeto da sentença, por ser posterior a ela, pode ser determinada no seu cumprimento. Não caracteriza ofensa à coisa julgada a interpretação do título judicial que melhor viabiliza a sua efetividade. 6. A compensação não atinge os honorários advocatícios, pois se limita aos valores das indenizações de danos material e moral estabelecidos para as partes, não à verba pertencente a terceiros. 7. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07418618420228070000 1675572, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 08/03/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/03/2023)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DÍVIDAS RECÍPROCAS, LÍQUIDAS, CERTAS E VENCIDAS. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e autorizou a compensação de valores entre as partes, relativas a créditos e débitos recíprocos oriundos do mesmo contrato de financiamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se é admissível a compensação de valores na fase de cumprimento de sentença, ainda que tal disposição não constasse no dispositivo sentencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 368 do CC autoriza a compensação entre dívidas líquidas, certas e vencidas, sendo irrelevante a ausência de previsão expressa no título executivo judicial. 4. A jurisprudência confirma a viabilidade de compensação como consectário lógico da condenação, desde que preenchidos os requisitos legais. 5. Decisão agravada encontra respaldo no entendimento consolidado do TJMG, que admite a compensação no cumprimento de sentença, ainda que não conste do dispositivo da decisão exequenda. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "É admissível a compensação de valores no cumprimento de sentença, desde que presentes os requisitos do art. 368 do Código Civil, independentemente de previsão expressa no dispositivo sentencial." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 368 e 369. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.166147-9/004, Rel. Des. Juliana Campos Horta, 1ª Câmara Cível, j. 15.10.2024; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.097676-5/005, Rel. Des. Ramom Tácio, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 24.04.2024.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 44213019020248130000, Relator: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 19/12/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2024)

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS EXISTENTES ENTRE AS PARTES. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL. MEDIDA QUE DECORRE DE LEI, PODENDO SER SUSCITADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0004879-15.2018.8.16.0029/2 - Colombo - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO MAURÍCIO PEREIRA DOUTOR - J. 03.03.2023)

(TJ-PR - RI: 000487915201881600292 Colombo 0004879-15.2018.8.16.00292 (Acórdão), Relator: Maurício Pereira Doutor, Data de Julgamento: 03/03/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/03/2023)

Como se vê, a ausência de menção à compensação na sentença ou no acórdão condenatório não impede o seu reconhecimento na fase executiva, pois o instituto visa justamente evitar o enriquecimento sem causa e prestigiar os princípios da economia e celeridade processual, impedindo que uma parte seja compelida a pagar o que lhe é devido por quem também é seu devedor.

No caso, observa-se que os requisitos para a compensação estão plenamente preenchidos, pois ambas as partes são credoras e devedoras recíprocas de obrigações pecuniárias (fungíveis) devidamente liquidadas em processos funcionalmente ligados.

O crédito dos agravados (Oswaldo e Sandra), referente a aluguéis e perdas e danos pela fruição do imóvel por mais de uma década, fora fixado em sentença transitada em julgado, não subsistindo a tese de iliquidez, porquanto tenha sido o montante apurado em cumprimento de sentença que tramita desde 2019.

Ademais, no que tange à alegada violação à coisa julgada, a interpretação do título judicial deve viabilizar a sua efetividade, sendo a compensação uma causa extintiva da obrigação que não altera o conteúdo condenatório, mas apenas racionaliza a satisfação do débito.

Com efeito, comprovada a existência de obrigações recíprocas e líquidas, não há óbice para o deferimento da medida, inexistindo preclusão ou inadequação da via eleita.

Noutro viés, quanto à natureza das verbas, embora a agravante alegue se tratar também de honorários advocatícios, observa-se que o crédito a ser compensado em seu favor (R$ 174.381,34) possui natureza estritamente patrimonial (restituição de parcelas pagas).

Portanto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau aplicou corretamente o regime jurídico da compensação, evitando a duplicidade desnecessária de atos expropriatórios e garantindo a racionalização da prestação jurisdicional.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)